Tribunal: TJDFT
Processo: 0736745-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALICE ALVES DE BAROS contra a r. decisão exarada sob o ID 106235316 do processo originário, pela qual o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0707904-33.2020.8.07.0010, proposta por BANCO PAN S/A, indeferiu o pedido formulado pela agravante, objetivando o acesso à integralidade dos autos do processo, mantendo alguns atos judiciais em sigilo, até o devido cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. No agravo de instrumento interposto, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que não reúne condições de arcar com as custas processuais e despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família. Esta relatoria determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada (ID 30932485). A agravante manifestou-se no ID31379503, pleiteando a dilação de prazo para a apresentação da documentação comprobatória da hipossuficiência, o que lhe fora deferido pelo prazo de 15 (quinze) dias (ID 31325899). O advogado da agravante informou que, apesar de seus esforços, não logrou êxito em localizar a parte por ele representada, razão pela qual postulou novamente a dilação do prazo, por mais 15 (quinze) dias, para apresentação da documentação pertinente. Assim, em decorrência das dificuldades apontadas, defiro o pedido de dilação do prazo para apresentação de documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira, por 15 (quinze) dias, com a ressalva de que não será concedida nova prorrogação fundamentada no mesmo motivo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.